Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736976-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal Distrito Federal Embargados: Fontes de Resende Advocacia João Sergio de Vasconcelos Sodré D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e pelo Distrito Federal contra o acordão que deixou de conhecer o recurso de agravo interno manejado pelos ora embargantes (Id. 69116533). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator